Tribunal: TJDFT
Processo: 0004305-90.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO ADQUIRENTE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PEDIDOS INICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes, por força de contrato de cessão de direitos do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel residencial urbano em construção, caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se subsumem, respectivamente, às figuras de consumidor e fornecedora, segundo os arts. 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a ré comercializa bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.

2. “A exceptio non adimpleti contractus está para os contratantes como uma maneira de assegurar o cumprimento recíproco das obrigações assumidas.” (REsp 1193739/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 16/05/2012).

3. Verificando-se que o comprador não efetuou o pagamento das prestações relativas ao imóvel, não se vislumbra a ocorrência de lucro cessante, uma vez que este não pode exigir qualquer contraprestação por parte da construtora ré, em razão da regra prevista no art. 476, do Código Civil, conhecida como exceção do contrato não cumprido.

4. Recurso conhecido e improvido.